Tribunal: TJSP
Processo: 1500849-29.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Furto simples – Recurso ministerial – Pedido de fixação do regime fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade – Fixado em Primeiro Grau o regime semiaberto em razão da detração penal – Embora a detração penal, para o fim de progressão a regime mais favorável, deva ser decidida pelo r. juízo das Execuções Penais, eis que necessária a verificação dos requisitos objetivos e

Ementa:
Furto simples – Recurso ministerial – Pedido de fixação do regime fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade – Fixado em Primeiro Grau o regime semiaberto em razão da detração penal – Embora a detração penal, para o fim de progressão a regime mais favorável, deva ser decidida pelo r. juízo das Execuções Penais, eis que necessária a verificação dos requisitos objetivos e subjetivos correspondentes, o caso em apreço autoriza medida excepcional, em razão de ter o acusado praticado delito sem violência ou grave ameaça e ter permanecido custodiado por força de prisão cautelar – Regime semiaberto mantido. Recurso desprovido.